Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701868-48.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. ADESÃO AUTOMÁTICA DA INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. I. A incorporação não transfere automaticamente à sociedade incorporadora o direito ao regime especial de ICMS concedido a incorporada. II. O art. 227 da Lei de Sociedades por Ações e o art. 132 do CTN não se prestam a embasar a transferência do direito ao regime especial, pois, ainda que haja a sucessão em direitos e obrigações, como prevê o primeiro, ou a responsabilidade da incorporadora pelos tributos devidos pela incorporada até a data da incorporação, como dispõe o segundo, não é possível garantir que a pessoa jurídica resultante da incorporação mantenha a mesma conformação jurídica, societária, econômica e empresarial da beneficiária e atenda aos requisitos para o regime especial definido no art. 320-D do Decreto no 18.955/97, que decorre de lei especial em relação às citadas. III. Segundo o art. 85, §3o c/c §4o, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os percentuais graduais previstos em seus incisos, entre o mínimo de 1% e máximo de 20% a depender do valor atualizado causa, bem como aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo. IV. Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se provimento ao recurso do Distrito Federal. A recorrente alega violação aos artigos 132 do Código Tributário Nacional e 227 da Lei 6.404/1976, sustentando que quando ocorre a incorporação de uma pessoa jurídica por outra, como ocorreu no caso concreto, há a sucessão de pleno direito de todos os ativos e passivos daquela, inclusive no que tange aos tributos, razão pela qual, as demais filiais da empresa devem ser incluídas ao regime especial de recolhimento do ICMS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 132 do Código Tributário Nacional e 227 da Lei 6.404/1976, porque a turma julgadora concluiu no sentido de que não há provas nos autos “que comprovassem que as empresas incorporada e incorporadora pertenciam ao regime especial de apuração e demonstrassem a identidade entre a Asa Alimentos e sua sucessora” porque, intimadas para especificarem provas, “as partes não atenderam”, acrescentando que “não havia impedimento para que a autora os apresentasse no curso do processo, independente da existência de despacho para especificação de provas, contudo não o fez” (ID 21905724). Ultrapassar os fundamentos do acórdão, acolhendo a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025